Tribunal: TJPA
Processo: 0814665-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814665-37.2022.8.14.0006

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no ar. 157, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a participação de menor importância; (iii) determinar se a pena foi dosada de forma fundamentada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e da autoria está devidamente comprovada por auto de apreensão do simulacro de arma de fogo, declarações da vítima e testemunhos dos policiais militares, todos harmônicos e corroborados pela confissão judicial do réu, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

4. A jurisprudência do STJ confere especial relevância ao depoimento da vítima em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, desde que firme e coerente com os demais elementos de prova.

5. O reconhecimento da participação de menor importância é inviável diante da atuação relevante e consciente do réu, que permaneceu no banco de trás com a vítima amarrada e empunhando o simulacro, em nítida divisão de tarefas com os demais agentes.

6. A manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, IV, do CP é adequada, pois a restrição da liberdade da vítima perdurou por tempo juridicamente relevante, excedendo o necessário à subtração dos bens.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em vetoriais genéricas e inidôneas (conduta social e consequências do crime), contrariando a jurisprudência do STJ, o que impõe sua neutralização e a consequente redução da pena.

8. A readequação da dosimetria resultou na fixação da pena definitiva em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, mantido o regime fechado diante da circunstância judicial negativa remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de roubo majorado é válida quando lastreada em prova robusta da materialidade e autoria, ainda que parte dos elementos tenha sido colhida na fase inquisitorial. 2. Não se reconhece a participação de menor importância quando a atuação do agente é relevante e integrada à execução do delito. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a majoração com base em circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 59; 68; 157, §2º, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023; TJMG, Emb. Infr. n. 1001918-00.0436.8.002, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 19.05.2020; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27.08.2018; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Silas Furtado Oliveira apela da sentença do Juízo da 4ª Vara de Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e IV, do CP (ID 13037400).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP e com base no princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer o reconhecimento de participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1°, do Código Penal.

Em caráter subsidiário, pede a reforma do cálculo dosimétrico, para fixação da pena basilar no mínimo legal, pela ausência de fundamentação idônea das vetoriais negativadas, bem como a exclusão da majorante da restrição de liberdade do art. 157, §2º, IV, do CP, com reforma da fração de elevação de metade para 1/3 (ID 13037415).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 13037417), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13949971).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e privação da liberdade, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão de um simulacro de arma de fogo usado pelo réu (ID 13037325 - Pág. 5) e pelas prova testemunhal.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge primeiramente das palavras da vítima Gleidson Cristiano dos Santos Pinheiro colhidas na fase inquisitorial:

“
Disse que é motorista de aplicativo UBER (HYNDAI/HB20, 2020/2021, PRETO, PLACA QVK 3856) e estava transitando pela praça do PAAR quando foi acionado via aplicativo para atender uma corrida, e na ocasião parou para embarcar dois homens, e seguiu para outra rua, cerca de 1km, onde outro suspeito teria embarcado, foi quando os suspeitos deram voz de assalto e colocaram a vítima para o banco de trás do carro amordaçado, e seguiram para cometer roubos pela cidade, no entanto acabaram se deparando com uma viatura da polícia militar que abordou o veículo (HYNDAI/HB20 . 2020/2021, PRETO, PLACA QVK 3856), que foi abandonado pelos suspeitos, mas um deles (SILAS FURTADO OLIVEIRA) acabou ficando no carro em função do travamento de uma das portas, e acabou sendo preso na posse de um simulacro de arma de fogo. Que o aparelho celular da vítima (SAMSUNG A12, COR BRANCO) acabou sendo subtraído pelos outros comparsas. E logo depois foram conduzidos para esta seccional para os procedimentos de praxe” (ID 13037325 - Pág. 9)
.

A prova testemunhal produzida em juízo convergiu para o depoimento da vítima, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha
Artur dos Santos Baia
, policial militar, narrou os fatos da seguinte forma:

“Que estavam em ronda na Avenida Independência, e logo na frente houve um acidente entre dois carros; quando viu duas pessoas saírem do veículo correndo no sentido da "Dona Ana"; que o depoente foi em direção ao veículo que tinha sofrido o acidente e viu um homem saindo amarrado e o réu que está presente na sala de audiência; que com o réu havia uma espécie de simulacro de arma de fogo; que o acusado estava no banco de trás; que o simulacro estava na mão do réu e era bem parecido mesmo com uma arma de fogo e ele jogou no chão no tapete do carro e os dois se deitaram dizendo que eram vítimas os dois; que nesse momento a vítima disse que três indivíduos entraram no veículo e deram voz de assalto, amarraram ele e o deixaram no banco de trás; que se não me engano foi subtraído um aparelho celular; que pelo que lembra eram três, sendo que dois fugiram” (ID 13037400, pág. 4).

Ato seguinte, a testemunha
Renato Ewerton Gonçalves Martins
, Policial Militar, também relatou as circunstâncias do fato, narrando o que segue:

“Que estavam em ronda na Avenida Independência à noite e foi alertado por outro policial de que tinha uma pessoa saindo do carro onde tinha uma batida de um veículo no outro; que estavam com o giroflex ligado e acredita que isso tenha assustado eles; que eles só entenderam que era uma VTR porque o giroflex estava ligado; que eles correram; que não recordo se eram dois ou só um que atravessou a Independência e um ficou com a vítima no carro e o outro policial que foi e verificou que a vítima estava amarrada e o rapaz estava deitado; que não conseguiram pegar os demais que estavam na ocorrência; que fizeram várias diligências com outros policiais da área, mas não localizaram os outros; que o réu estava com um simulacro com ele dentro do carro; que a vítima falou que pediram um Uber e adentrou essas pessoas e em determinado local anunciaram o assalto; que a vítima estava amarrada no veículo; que o celular da vítima foi levado; que o depoente visualizou marca nos pulsos da vítima da fita que eles amarraram” (ID 13037400, pág. 4)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima, colhido perante a autoridade policial (ID 6151344, pág. 8 e 9) está em consonância com a prova testemunhal judicializada, bem como com a confissão judicial do réu, o qual declarou

“
que participou do delito; que a mãe do depoente encontrava-se com dificuldade; que sua mãe ia fazer uma cirurgia e precisava de medicamento; que se juntou com dois amigos seus; que quando entrou no carro o rapaz já estava amarrado no banco de trás; que falou para os amigos que iria participar do roubo, mas ia só dirigir o veículo; que tinham combinado o roubo do carro antes; que a intenção em pegar o carro era para cometerem assalto” (ID 13037400 - Pág. 4)
,

Destarte, os elementos informativos e probatórios formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

In casu
, embora o celular da vítima não tenha sido recuperado, o réu foi encontrado dentro do carro da vítima, veículo que também era alvo dos agentes. O automóvel só foi recuperado após a colisão, momento em que os demais envolvidos fugiram ao perceberem a aproximação da viatura policial. No veículo permaneceram apenas o réu e a vítima, que estava amarrada.

Ademais, considerando que “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, DJ 12/03/2020), situação retratada nos autos.

O pedido alternativo de
reconhecimento de participação de menor importância
também não merece prosperar.

O apelante teve participação ativa no delito, desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, o que exclui a possibilidade de tal reconhecimento. Ele e seus comparsas atuaram de forma conjunta, com unidade de desígnio e divisão de tarefas, pois após planejamento e premeditação da ação, ao adentrar no veículo ficou no banco de trás utilizando de um simulacro de arma de fogo, para diminuir a resistência da vítima, que estava amarrada.

Destarte, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27.8.2018).

Além disso, “o vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem” sendo certo que “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023), como se deu na espécie.

Por outro lado, quanto à majorante da restrição da liberdade prevista no art. 157, §2º, IV, do CP, “há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito” (
AgRg no HC n. 738.949/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, “o ofendido ficou com a sua liberdade restringida por período de tempo juridicamente relevante ao ser amarrado e colocado no banco de trás do veículo até ser libertado pela polícia militar” (ID 13037400 - Pág. 5).

Em complemento, “o aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/8/2024).

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena do apelante:

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

-antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 39752923 (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: subtrair o veículo para cometer outros assaltos;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou o celular subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a
atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, “d”, do CPB),
reduzo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar pela metade,
o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena (ID 13037400 - Págs. 5/6, grifos nossos)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, não subsiste a negativação referente à
conduta social
, porquanto “a notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra e, consequentemente, redimensionada a pena” (TJMG,
Embargos Infringentes n. 10019180004368002
, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 19.05.2020).

Do mesmo modo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das
consequências do delito
com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído". (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/3/2024).

Na espécie, é relevante destacar que o celular subtraído da vítima não foi recuperado. A sentença utilizou tal fato como fundamento para aumentar a pena-base, porém, não indicou especificamente em que consistiria a excepcionalidade ou anormalidade desse prejuízo, necessária para justificar o incremento da reprimenda. Em razão disso, impõe-se a neutralização da referida vetorial (e.g. STJ,
REsp n. 2.037.765/PA
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

No que diz respeito aos
motivos do crime,
constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis da conduta do réu, que premeditou a ação delitiva com seus comparsas objetivando cometer outros assaltos após a subtração do veículo da vítima, o que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, justificando a majoração da pena, pois revela gravidade concreta superior à previsão típica.

À vista disso, neutralizo a
conduta social
e
consequências
, e diante da manutenção da negativação dos
motivos do crime
, estabeleço a basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença, reconheço a ausência de atenuante da confissão, porém reduzo a pena em 1/6, fixando-a no mínimo legal de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa,
em razão da Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, considerando as causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e restrição da liberdade, previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 157 do CP, majoro a reprimenda à fração de 1/2, redimensionando a pena definitiva para
6 anos de reclusão, mantido o regime fechado à vista de circunstância judicial negativa (CP, art. 33, §3º) e 15 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025